Tribunal: TJDFT
Processo: 0728771-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0728771-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGAS NUNES CHAVES DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de tutela de urgência, para determinar prazo de cumprimento do quanto restou determinado na sentença de 1o Grau. Apesar do quadro grave que acomete a recorrente, é de público conhecimento o déficit do sistema de saúde do DF, o que impõe emergências médicas de toda sorte, algumas mais graves que a da recorrente, de modo que as prioridade deverão ser estabelecidas pelo próprio sistema de saúde. Isso não impede a intervenção do judiciário nas tantas situações geradas pelo desacerto entre demanda e oferta de acesso à saúde, contudo, os pressupostos legais devem ser atendidos, conforme fixados no artigo 300 do CPC. Quanto ao preenchimento dos requisitos, o próprio texto do recurso apresentado afasta os atuais critérios jurisprudenciais adotados para permitir a intervenção. Confira-se trechos de peça processual a retratar a realidade de fato e jurisprudencial sobre o tema: "Insta mencionar que anteriormente à inserção do procedimento cirúrgico demandado, a parte autora foi inserida, por médicos especialistas em ortopedia e traumatologia, para realizar CONSULTA EM ORTOPEDIA — QUADRIL, inserida em 26/04/2023, sob a classificação de risco VERMELHO — EMERGÊNCIA, conforme documentos anexos." (há menos de 100 dias) "Nos termos da exordial, a parte autora, de 59 (cinquenta e nove) anos de idade, aguarda o agendamento da solicitação contida no Sistema de Regulação (SISREG) para realizar CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, inseridas em 12/05/2023, sob a classificação de risco AMARELO - URGÊNCIA, tendo em vista que a parte requerente apresenta diagnóstico de COXARTROSE [ARTROSE DO QUADRIL]." (há menos de 180 dias) "A espera excessiva do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ, abaixo reproduzido. “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” [grifo nosso]" Até o momento, não foram extrapolados os prazos de 100 ou 180 dias, o que, segunda o enunciado invocado, e hoje aplicado pela jurisprudência, afasta o excesso de prazo. Esse excesso é relativo as dezenas de outras pessoas que aguardam na fila de atendimento/cirurgia. Assim, para o momento, não se conjugam os requisitos do artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. P. I. Após, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito